Tribunal: TJMT
Processo: 0014390-88.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014390-88.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRION EBSEN - CPF: 023.499.409-69 (APELANTE), EDOLI EBSEN - CPF: 058.145.709-97 (APELANTE), OSWIN EBSEN - CPF: 626.859.029-53 (APELANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – RECIBO DE QUITAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO –
VALIDADE, EFICÁCIA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS NA CPR - ENDOSSO ADMITIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO - TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo demonstrado em sede de embargos à execução que a Cédula de Produto Rural foi quitada através de documento idôneo, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

A Cédula de Produto Rural configura um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria, ou seja, título de crédito líquido e certo, admitindo-se o endosso, conforme disposto no art. 10 da Lei n. 8.929/94.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0014390-88.2016.8.11.0015

APELADO
: IRION EBSEN e OUTROS

APELANTE
: ADAMA BRASIL S/A.

TERCEIRO INTERESSADO
: D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA S/A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
IRION EBSEN, EDOLI EBSEN

e OSWIN EBSEN
(
ID nº 8436965
) em face da sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução nº 0014390-88.2016.0015 - Código nº 277272
- ajuizados contra
ADAMA BRASIL S/A
, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do ar.85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, aduzem os recorrentes que a
Cédula de Produto Rural Financeira
, objeto da execução, foi integralmente quitada, mediante a entrega da soja no armazém indicado na
CPR
, qual seja,
DRF COMERCIAL AGRÍCOLA S/A
, empresa esta que detinha poderes para receber os produtos, uma vez que atuava como preposta e parceira comercial da embargada, sendo que eventuais desacordo comercial entre as referidas empresas não pode atingir os embargantes.

Adiante, sustentam que a apelada ajuizou ação de execução de obrigação de fazer objetivando receber, em duplicidade, 22.372 sacas de soja, safra 2015/2016.

Narram que é indústria de defensivos, e que no ano de 2014 comercializou com a empresa
DRF Comercial Agrícola EPP
grande volume de defensivos agrícolas, e que as CPRs de produtores seriam objeto de pagamento dessa transação com a DRF.

Informam que a apelada ajuizou execução

contra a
DRF Comercial Agrícola EPP
e contra os embargantes, e no curso desse processo houve um acordo entre a apelada e a DRF, recebendo parte do valor cobrado, sendo que o restante seria de responsabilidade dos apelantes.

Ponderam que os embargos à execução foram opostos sob a alegação de pagamento, vez que a obrigação de fato era a de que o pagamento, antes e depois do endosso, se mantinha com a entrega da coisa (soja comercial) no armazém indicado na
CPR
, sob o nome comercial de “
AgroSeeds
".

Asseveram que às vésperas do início da colheita (
11/02/2015
), os apelantes foram chamados para fazer “complemento da CPR”, segundo a
DRF
que, posteriormente se soube tratar-se de ANUÊNCIA a endosso feito pela

DRF
à
APELADA
, ficando mantidas as demais cláusulas da cédula. Treze dias depois, os apelantes - pequenos produtores rurais e semi-analfabetos, o que se “confere” pelos desenhos de assinaturas, passaram a cumprir o avençado, entregando toda sua produção no armazém indicado na CPR, ratificado com o endosso.

Declaram os apelantes que fizeram “pacote agrícola”, consistente na barganha de produtos agrícolas (safra futura), por insumos de sua produção, garantida por CPR na qual se indicou a quantidade e o local da produção, com a obrigação de os apelantes entregar seus produtos nos armazéns da AGROSEEDS ARMAZENS GERAIS, no município de Sinop-MT.

Enfatizam que com o ajuizamento dos embargos é que os apelantes buscaram documentos para confirmar o cumprimento da obrigação e colocar fim a todas as obrigações (já que se poderia emitir duplicatas sobre as notas fiscais de venda), e solicitaram o recibo da AGROSEEDS/DRF COMERCIAL AGR1COLA LTDA que lhes foi fornecido.

Assim, na concepção dos apelantes, não há dívidas pendentes, já que cumpriram suas obrigações, depositando toda sua produção agrícola no armazém indicado na CPR, situação esta que poderia ser realizada antes ou depois do endosso, conforme registro
AV-01-27.141 de 11/02/2015
.

Ratificam que resta inconteste a entrega do produto no local indicado na CPR, que se manteve inalterado com o endosso da CPR, cumprindo os apelantes sua obrigação; e se houve “maracutaia”, se houve desvio contábil pelo
Armazém
, a responsabilidade por esse desvio é da
AgroSeeds Armazéns Gerais —EPP
, e não dos apelantes.

Alegam ainda que as partes se confundem com as inúmeras negociações feitas entre a apelada e a
DRF Comercial Agrícola EP
P, inclusive até o Juízo questionou os apelantes sobre o prosseguimento do feito em razão de acordos feitos nos processos apensos entre ADAMA e DRF. Assim, eventual desacordo comercial entre AgraSeeds

e a apelada
, parceiras e prepostas umas das outras, não diz respeito aos apelantes, os quais cumpriram a obrigação no local indicado, inclusive recebendo seus
romaneios
de pagamento um ano depois de cumprida a obrigação.

Sustentam também que a executada DRF agia como preposta e parceira comercial da apelada, vez que se utilizava de logomarca, nome, produtos, identificação de funcionários, de modo a se apresentar como autêntico representante da embargada, o que levou os embargantes a cumprir o avençado na CPR sem nenhuma reserva ou cautela, pois a executada DRF agia em nome de Milenia e, mesmo com o endosso, a parceria se manteve pois, a seu ver, não houve a alteração do local, ou em termos jurídicos, não se alterou a quem pagar 33 carretas carregadas de soja.

No mais, pontuam que não se pode esquecer que
AGRO SEEDS ARMAZÉNS
e
D.R.F
. eram de fato as mesmas pessoas, se apresentavam com as mesmas logomarcas e nomes, fato conhecido pela apelada. Assim procedendo, não pode a apelada, depois de dois anos, dizer que não permitiu o recebimento pelos armazéns
AgroSeeds
, não só pela parceria, mas também porque a cláusula da C.P.R. revela que os armazéns da AGROSEEDS de Sinop estavam autorizados a receber a obrigação, sem ressalvas, sem documentos específicos, pelo qual a apelada deve reclamar seus valores ao Armazém onde a obrigação foi cumprida pelos apelantes, e não destes que agiram de boa-fé na entrega do produto.

Concluindo,

teceram longas considerações sobre CPRs e forma de pagamento, pugnando pelo provimento do recurso para que se reconheça os pagamentos realizados através da entrega de produtos no armazém indicado na C.R.P., declarando a quitação da CPR objeto da execução pelo pagamento pela entrega de produtos e cumprimento integral da obrigação pelos apelantes.

Subsidiariamente, diante da declaração de quitação da C.P.R. objeto

da execução em razão da declaração de recebimento, pela apelada, da quantia de R$2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais) do endossante/executada DRF COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP, vez que não se pode conceber a alegação de recebimento parcial dos débitos da executada DRF por acordo celebrado, considerando que isso implicaria na burla dos demais credores no processo de recuperação judicial/falência, contados os dois anos do último protesto.

As contrarrazões vieram no
ID nº 91711460
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento de recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme se denota da inicial, trata-se de apelação cível interposta pelos embargantes nos Embargos à Execução, objetivando reformar a decisão do Juízo singular que julgou improcedentes seus pedidos.

Sustentaram os embargantes que a execução distribuída pela apelada ADAMA BRASIL S/A deveria ser extinta porque não se operou o inadimplemento da CPR que instruiu o processo de execução.

Pois bem.

De início, diante da clareza da sentença singular, a transcrevo para subsidiar o meu voto:

"Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por IRION EBSEN, EDOLI EBSEN E OSWIN EBSEN em face de ADAMA BRASIL S/A, alegando que a Cédula de Produto Rural Financeira, objeto da ação de execução, foi integralmente quitada, mediante a entrega da soja no armazém indicado na CPR (DRF Comercial Agrícola S/A). Afirmam que a empresa DRF Comercial Agrícola S/A detinha poderes para receber os produtos, uma vez que atuava como preposta e parceira comercial da embargada. Aduzem que, eventual desacordo comercial entre as referidas empresas não pode atingir os embargantes, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento da quitação da obrigação. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 12/47.

Os embargos foram recebidos às fls. 91.

Devidamente intimada (fls. 97), a embargada apresentou impugnação aos embargos, às fls. 98/105, alegando que não houve a quitação integral do débito, pois o produto foi entregue em favor da empresa DRF Comercial Agrícola S/A.

Afirmou não ser aplicável a tese de pagamento ao credor putativo, uma vez que os embargantes deram anuência ao endosso da CPR executada, no qual consta que a embargada passou a ser credora da obrigação. Aduziu que não possui nenhuma relação de representação comercial com a empresa DRF Comercial Agrícola S/A, sendo certo que esta apenas possui autorização para vender os produtos fabricados pela embargada. Ao final, pugnaram sejam julgados improcedentes os presentes embargos. Instruiu a defesa com os documentos de fls.106/115.

Às fls. 116 foi determiando que as partes epecificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas deixaram decorrer in albis o prazo para tanto, conforme certificado às fls. 120.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

Cuida-se de embargos à execução que se funda em Cédula de Produto Rural, cujo objetivo dos embargantes é o reconhecimento da quitação do débito executado, mediante pagamento em favor do credor putativo.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Ressai dos autos que, em 28/05/2014, os embargantes firmaram

a Cédula de Produto Rural n°. 031/2014, comprometendo-se a entregar à empresa DRF Comercial Agrícola S/A, 1.342.320 kg de soja em grãos, equivalente a 22.372 sacas, safra de 2014/2015, até 28/02/2015, no seguinte local: Agroseeds Armazéns Gerais (fls. 38/43 e fls. 49/53 da ação de execução).

Segundo se vê do documento de fls. 36 da ação de execução, em 17/12/2014, a empresa DRF Comercial Agrícola S/A endossou a CPR executada à empresa embargante, tornando-se esta a credora de todos os direitos e obrigações constantes no título. Colhe-se do referido documento que os embargantes anuíram expressamente ao endosso, de modo que tinham conhecimento da cessão.

Ademais, consta do romaneio de fls. 15/16 que, em 28/02/2015, os embargantes realizaram a entrega de 36.689 kg de soja, na Agroseeds Armazéns Gerais, cujo produto foi entregue em nome da empresa DRF Comercial Agrícola S/A, a qual emitiu recibo de quitação, às fls. 18.

É sabido que o pagamento da obrigação deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, na forma do que estabelece o art. 308 do Código Civil. Com efeito, para que o pagamento seja eficaz, com efeito liberatório da obrigação, deve ser feito em favor de quem é legitimado para tanto.

A doutrina orienta que: “Se o pagamento não for feito ao credor ou seu legítimo representante, será inválido e não terá força liberatória, exceto se: a) o credor ratificar tal pagamento; b) o pagamento aproveitar ao credor (RT, 136:196)”. (Diniz. Maria Helena. Código Civil Comentado.2003. Editora Saraiva. pág.260).

No caso dos autos, os embargantes pretendem obter a quitação da obrigação, sob a alegação de que o pagamento foi feito ao credor putativo, na forma do art.

309 do Código Civil, o qual estabelece que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor.

A respeito do pagamento feito ao credor putativo, Sílvio de Salvo Venosa leciona:

“Pode ocorrer o pagamento a pessoa que tenha a aparência de credor ou de pessoa autorizada. É o caso do credor putativo. O exemplo mais marcante é o caso do credor aparente. Contudo, muitas situações podem ocorrer. Suponhamos o caso de alguém que, ao chegar a um estabelecimento comercial, paga a um assaltante, que naquele momento se instalou no guichê de recebimentos, ou a situação de um administrador de negócio que não tenha poderes para receber, mas aparece aos olhos de todos como um efetivo gerente. Não se trata apenas de situações em que o credor se apresenta falsamente com o título ou com a situação, mas de todas aquelas situações em que se reputa o accipiens como credor. [...] A lei condiciona a validade do pagamento ao fato de o accipiens ter a aparência de credor e estar o solvens de boa-fé. Restará ao verdadeiro credor haver o pagamento do falso accipiens.” (Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 186-187).

No caso dos autos, não se caracteriza a hipótese de credor putativo, notadamente porque os embargantes tinham plena ciência do endosso da CPR à embargada, conforme anuência constante do documento de fls. 18, de modo que, ao entregarem o produto à empresa endossante, não observaram que o pagamento deve ser feito ao credor que é o detentor do título.

No ponto, é importante destacar que a CPR é regida pela Lei n°. 8.929/1994, a qual dispõe, em seu artigo 10, que se aplicam as CPRs as normas de direito cambial, quais sejam os princípios da cartularidade e da abstração.

Destarte, a partir do momento em que foi realizado o endosso da CPR à embargada, com a ciência dos embargantes, a empresa DRF Comercial Agrícola S/A deixou de ser credora do título, passando tal posição para a embargada.

Assim, os embargantes não agiram com a necessária diligencia ao efetuar o pagamento, pois entregaram o produto no armazém, em nome da endossante do título, não se configurando a hipótese de pagamento em favor do credor putativo.

Deste modo, o recibo de fls. 18 não comprova a quitação do débito, pois, além de não fazer qualquer menção ao título executado, foi emitido por quem não era o credor.

A propósito, dispõe o art. 310 do Código Civil: “Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu”.

Cumpre destacar que os embargantes eram cientes de que o título havia sido transferido à embargada e não demonstraram que o produto entregue na Agrosseeds Armazéns Gerais reverteu em benefício da credora, ora embargada. Diante disso, o pagamento efetuado à endossante do título não os liberou da obrigação perante a endossatária. A propósito:

“[...] Tendo ocorrido o endosso transitivo de títulos de crédito e notificada a devedora pelo Cartório de Protesto para pagamento junto à endossatária não poderá ser efetivada tal quitação à credora originária endossante do título, especialmente, após o devedor ter conhecimento de que esta não tem mais legitimidade para recebimento do credito. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10070785520178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/07/2018).

Ademais, não restou demonstrada a alegação de que a empresa DRF Comercial Agrícola era preposta da empresa embargada e detinha autorização desta para o recebimento do produto, pois, o que se vislumbra é uma relação meramente comercial de compra e venda, na qual a empresa DRF Comercial Agrícola S/A revendia os produtos fabricados pela empresa embargada.

No ponto, o fato da logomarca da embargante constar na fachada da empresa DRF Comercial Agrícola S/A apenas indica que esta revendia os produtos da empresa embargante, como de outras empresas, conforme se verifica da imagem de fls. 20. Assim, não há demonstração de que a empresa DRF Comercial Agrícola estava autorizada a receber e dar quitação em nome da empresa embargada.

De igual modo, não comporta guarida a alegação dos embargantes de que se tratam de pessoas semianalfabetas e por isso se qualificam como devedores de boa-fé, pois, não há qualquer elemento nos autos que comprove a condição de analfabetismo dos mesmos, já que assinaram de próprio punho a CPR, o termo de endosso e aval, além das procurações e declarações de fls. 12/13 e 53/54

Desta forma, tendo restado comprovado que houve o endosso da

CPR executada em favor da parte embargada e que os embargantes eram conhecedores da transferência do título, não há que se falar em reconhecimento do pagamento de credor putativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. SENTENÇA QUE REJEITA O INCIDENTE DEFENSIVO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. [...]MÉRITO. EXECUÇÃO DE CHEQUES. TÍTULOS REGIDOS PELOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, DA ABSTRAÇÃO E DA AUTONOMIA. PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR ORIGINÁRIO EMPÓS O ENDOSSO DOS TÍTULOS AO EMBARGADO. FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DERRUIR A EXECUÇÃO. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELO PAGAMENTO REALIZADO PARA QUEM NÃO ERA MAIS DETENTOR DOS TÍTULOS E À REVELIA DO CONHECIMENTO E DA ANUÊNCIA DO ENDOSSATÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 310 E 311, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CHEQUES REVESTIDOS DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1º DA LEI 7.357/85 E COLOCADOS EM CIRCULAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MEDIDA IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. O pagamento do título após seu vencimento para aquele que não mais o detém, não recebendo o devedor a cártula, não pode ser arguida em desfavor do endossatário de boa-fé, incidindo o sábio brocardo: "quem paga mal, paga duas vezes". [. .]. (Apelação Cível n. 2007.054309-9,Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. em 30-01-12). [...]”. (TJ-SC - AC: 03018479720148240011 Brusque 0301847-97.2014.8.24.0011, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 14/02/2017, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença para os autos principais e, pagas as custas, arquive-se este processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se."

Denota-se da sentença que o Juiz singular afirmou que no caso não se caracteriza a hipótese de credor putativo,
notadamente porque os embargantes tinham plena ciência do endosso da CPR à embargada/apelada conforme anuência constantes dos autos
, de modo que, ao entregarem o produto à empresa endossante, não observaram que o pagamento deveria ser feito ao credor que é o detentor do título.

De fato, a partir do momento em que foi realizado o endosso da CPR à embargada, com a ciência dos embargantes, a empresa
DRF Comercial Agrícola S/A
deixou de ser credora do título, passando tal posição para a embargada/apelada.

Deveras, a CPR é regida pela Lei n°. 8.929/1994, a qual dispõe, em seu artigo 10, que se aplicam às CPRs as normas de direito cambial, quais sejam: os princípios da cartularidade e da abstração.

No caso em comento, não há dúvida de que deve ser mantida a sentença singular.

Isto porque, analisando detidamente os autos, denota-se que a apelada
ADAMA BRASIL S/A
, ajuizou a Execução de
ID nº 91707960
, para a entrega de coisa incerta, instruindo-a com a
CÉDULA DE PRODUTOR RURAL nº 031/2014
(
CPR 002167
) emitida em
28 de maio de 2014
, pelos executados, os quais se comprometeram entregar a quantidade de
1.342.320 kg
, equivalente a
22.372 saca
s de SOJA, da safra 2014/2015, de 60 kg cada, conforme
ID nº. 91707961
. Confira as duas primeiras páginas da CPR:

Verifica-se ainda no
ID nº 91707991
que em
17 de dezembro de 2014
,
a referida Cédula foi
endossada e avalizada
pela DRF Comercial Agrícola S/A, co-executada, em favor da exequente/apelante ADAMA BRASIL S/A com expressa anuência do emitente produtor, de modo que a ADAMA passou a ser a titular exclusiva do crédito ali representado, conforme termo de endosso e averbação em cartório:

Pelo "Termo de Endosso" os produtos em questão deveriam

ser entregues à credora impreterivelmente em
28 de fevereiro de 2015
, na
AGROEEDSS ARMAZÉNS GERAIS
, em Sinop, consoante de nota da
CLÁUSULA III, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
da CPR.

Na hipótese, os apelantes juntaram o
RECIBO DE QUITAÇÃO
de
ID nº 91707959
, para comprovarem a entrega do produto e cumprimento da obrigação. Confira:

Denota-se do citado
recibo de quitação
que este foi assinado pela
D.R.F. COMÉRCIAL AGRÍCOLA LTDA - EPP
, portanto, pessoa que não tinha poderes para tanto, já que havia transferido o seu crédito para a apelada, logo, tal quitação não tem o condão de validar o pagamento do débito da CPR.

De mais a mais, observando o relatório

da entrega dos produtos no
ID nº 91707959
,

não podemos dizer que se trata dos mesmos produtos contidos na

CÉDULAS DE PRODUTO RURAL
, uma vez que os ROMANEIOS

constam como entrega a data

de
01/01/2013 até 31/12/2016
, ou seja, as entregas iniciaram-se antes mesmo da assinatura da Cédula que ocorreu em
28/05/2014
, e se estenderam praticamente
um (01) ano e três (03) meses depois da data prevista para entrega
em
28/02/2015
, não se afigurando possível acreditar que o credor iria aguardar tanto tempo.

Se não fosse o bastante,
o suposto recibo de quitação também não guarda relação com o vencimento do contrato, bem como com sua numeração
.

Portanto, são tantas as inconsistências que não permitem dar o mínimo de validade ao recebido de quitação trazido como prova, devendo assim, a execução ter seu normal prosseguimento, muito mais ainda porque a Cédula de Produto Rural configura um título de crédito,
literal
e
autônomo
vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a
cartularidade
e a literalidade da CPR seria desnaturar o conteúdo teleológico da lei que rege a matéria e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

Oportuno anotar que a CPR, por expressa disposição legal, tem garantida a sua
circulabilidade
através do endosso (sempre completo – em preto) e da negociação em bolsas e balcões, sendo, portanto, evidenciada a
abstração
do título de crédito e inoportuna a discussão da causa debendi.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, CONSOANTE AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1- A Lei nº 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “hedge”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.
2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria
.
Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio. Garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues
. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei nº 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a
Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia.
4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que regulou não foi juntado aos autos
”. (STJ – Resp nº 1.023.083/GO (2008/00114854-4) – 3ª Turma – Rel. Min NANCY ANDRIGH – DJ 01.07.2018).

Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondido pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, é o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado.

Vale ressaltar ainda que a CPR é passível de ser endossada, como os demais títulos cambiais. Tal característica se dá pela determinação expressa no
artigo 10 da Lei nº 8.929/94
:

“
Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.”

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não vejo motivo para reforma a sentença de lavra da Juíza de Direito – Dra. Giovana Pasqual de Mello.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021